Tribunal: TJPA
Processo: 0000308-94.2006.8.14.0055
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000308-94.2006.8.14.0055

RECORRENTE: ANTONIO CARLOS FERREIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º
0000308-94.2006.8.14.0055

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

RECORRENTE: ANTONIO CARLOS FERREIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: URSULA DINI MASCARENHAS

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO NA FORMA TENTADA(ARTIGO 121, C/C ART. 14, II DO CÓDIGO PENAL.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA.

IMPRONÚNCIA PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
NÃO ACOLHIMENTO.
O artigo
413
do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar o acusado.

RECURSO
CONHECIDO
E
IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 16 de outubro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º
0000308-94.2006.8.14.0055

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

RECORRENTE: ANTONIO CARLOS FERREIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: URSULA DINI MASCARENHAS

RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR (A): DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ANTONIO CARLOS FERREIRA,
por intermédio de Defensora Pública contra a decisão exarada pela
Juízo da Vara Única de São Miguel do Guamá-PA
(id.15508845), que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
artigo 121, c/c art.14, II

do Código Penal Brasileiro
.

Relatou a
denúncia
(id.15508825), em síntese, n
arram os autos que no dia 02/06/2006, por volta das 18h, no interior de um bar no bairro da Vila França, após um desentendimento com a vítima Antonio José Nascimento de Souza, utilizou-se de uma arma branca, tipo terçado, e desferiu um violento golpe no abdômen da vítima, vindo esta se internar em Belém em estado crítico, entre a vida e morte.

Por tais razões, o representante do Ministério Público pugnou pelo recebimento da Denúncia contra o ora recorrente e outro, como incursos nas sanções punitivas previstas nos
artigos 121, c/c art.14, II, do Código Penal Brasileiro
.

A Denúncia foi recebida em

11 de julho de 2006. (id.15508829)

Termo de Audiência, ocasião que fora realizada o interrogatório do acusado em 20 de julho de 2006 (id.15508830)

Citação do acusado em 18/07/2006 (id.15508832) e Defesa prévia (id.15508832).

Em
16 de outubro de 2018
o juízo prolatou sentença
(id.15508845),
pronunciando o réu
ANTONIO CARLOS FERREIRA
, imputando-lhe, provisoriamente, a prática do crime tipificado no
art. 121, c/c art.14, II todos do Código Penal
.

Irresignado, o ora recorrente interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(id.11331423),
pugnando:
1)
Impronúncia do recorrente por ausência de indícios de autoria e/ou participação no delito, nos termos do art. 414, “caput”, do CPP.

Em
contrarrazões

(id.15508850),
o representante do Ministério Público pugnou pelo
improvimento
do recurso, mantendo-se a decisão de primeira instância proferida, com a pronúncia em desfavor do réu.

Nesta

Instância Superior (id.15552549),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
improvimento
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

O artigo
413
do
Código de Processo Penal
dispõe que concluindo o juiz de que há razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da materialidade, bem como não haja excludente a ser acolhida de plano, deve pronunciar o acusado.

A pronúncia, por se tratar de decisão interlocutória mista, julga apenas a admissibilidade da acusação, sem ingressar em questões de mérito, buscando submeter o denunciado a julgamento pelo Tribunal do Júri, se presentes os requisitos do artigo
413
do
Código de Processo Penal
.

Assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva. pg. 654)
, sobre o tema em tela:

(...). A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência. No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime. (...).

Compulsando
os autos, verifico que o juízo singular

fundamentou sua decisão, no que pertine a
materialidade

delitiva
e
autoria

delitiva,
da seguinte forma:

“(...).
A materialidade resta suficiente comprovada nos autos por meio do Laudo de Exame Necroscópico, fl.18.

Quanto à autoria, há elementos no caderno processual que apontam para o acusado como responsável pelo evento delituoso, especialmente pelas declarações das testemunhas:
MARIA DO CARMO TRAVASSOS (fls.57) e NOEMIA LOPES DOS REIS (fls.58), as quais presenciaram os fatos e descreveram com precisão a ordem dos acontecimentos e autoria delitiva.

Pois bem.
Aliado aos depoimentos em juízo das testemunhas apontadas alhures, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, de se dizer que o próprio acusado ANTONIO CARLOS FERREIRA, à fl. 31, e perante a autoridade judicial, confessou a prática delituosa ao dizer que: “que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros....”

Com efeito, não obstante a pretensão da defesa pela impronuncia, sob a alegação de falta de suporte probatório a embasar a decisão em sentido contrário e que poça lastrear o encaminhamento deste caso ao julgamento perante o Tribunal do Juri, entendo que há elementos probatórios suficientes para sustentar a decisão de pronúncia, a exemplo dos depoimentos acima indicados (...)

Ante o exposto, com fundamento no ARTIGO 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, PRONUNCIO o nacional ANTONIO CARLOS FERREIRA, afim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções do art. 121, c/c art. 14, II, do CPB.
”

N
esse passo, estabeleceu o magistrado de primeiro grau na decisão de pronúncia, que restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de ser o ora recorrente, em tese, o autor do delito, torna-se
imperativo
o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Outrossim, como sabido, nesse estágio processual vigora o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

Assim, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação,
não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato.
Nesse sentido, entendimento jurisprudencial:

Recurso em Sentido Estrito
.
Homicídio Qualificado
. Integrar

Organização Criminosa
.
Pronúncia
.
Materialidade. Provas.

Autoria. Indícios. Existência. Prisão preventiva. Requisitos.

Existência.

- A Decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade
da acusação, que pressupõe a existência de prova da
materialidade e indícios suficientes da autoria do crime.
Presentes tais pressupostos, mantém-se a Sentença que
pronunciou o acusado, sendo incabível o pleito de
impronúncia.
- Constatando-se presentes os requisitos ensejadores da
decretação da prisão preventiva e demonstrado que em
liberdade o recorrente comprometerá a ordem pública,
mantem-se a Decisão que não concedeu liberdade
provisória ao mesmo.
- Recurso em Sentido Estrito desprovido .

(RESE TJ-AC Acórdão 30.971, julgado em 28/05/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal , a
decisão de pronúncia
configura um
juízo
de
admissibilidade
da
acusação
, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pelo
Juízo
de primeira instância, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.

STF - AG.REG. NO HABEAS CORPUS: HC 194162 AC 0108708-60.2020.1.00.0000
,
publicado: 09/04/2021

Fixados tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie, ficaram evidenciados a materialidade e indícios de autoria delitiva através dos depoimentos colhido em juízo, e que peço vênia para não transcrevê-los, das testemunhas
MARIA DO CARMO TRAVASSOS

e NOEMIA LOPES DOS REIS
, declararam que presenciaram o momento em que vítima e acusado discutiram em razão de um suposto acerto de conta alegado pela vítima, momento pelo qual a vítima estaria portando uma terçado na mão e logo partiu para cima do acusado, cortando-o no braço esquerdo, e em seguida o acusado quebrou uma garrafa de cachaça e cortou a vítima com essa garrafa, e em seguida conseguiu desarmá-la, cortando-a com seu próprio terçado. Some-se ainda que o acusado confessou em juízo, por ocasião do seu interrogatório, declarando serem verdadeiros os fatos narrados na denúncia.

Logo, restando qualquer dúvida da participação do recorrente na ação delituosa, razão pela qual se
impõe a manutenção da pronúncia do ora recorrente.

Na fase processual em que o feito ora se encontra, o juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação. Sustentar que a aplicação de tal princípio pode encerrar violação ao princípio de presunção de inocência não encontra guarida nos autos, tampouco no direito processual penal, tendo em vista que o fato de ser levado o réu a júri popular não é sinônimo de condenação, uma vez que será o mesmo julgado por seus pares, de acordo com o que preceitua a
Constituição Federal de 1988.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
para manter a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 16 de outubro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/10/2023